Tribunal: STF
Processo: HC 76397
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-16
Data de publicação: 1997-12-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE CRIME,
DE FLAGRANTE PREPARADO E DE ILICITUDE DA PROVA EM QUE SE BASEOU A
CONDENAÇÃO.
Improcede a pretensão anulatória da condenação por crime
inexistente.
Não há falar em flagrante preparado, tendo em vista que
limitou-se a autoridade policial, alertada da intenção criminosa, a
tomar providências necessárias para surpreender o criminoso, no ato
da consumação do delito.
Inocorrência de ilicitude na prova constante de gravação
audiovisual de conversa da ré com a detetive e a repórter de TV, que
se fizeram passar por interessadas no anúncio veiculado.
Habeas corpus indeferido.